Tribunal: STF
Processo: HC 62321
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-20
Data de publicação: 1984-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICIDIO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI.
ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS. QUESTÃO INSUSCETIVEL DE
APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. SEGUNDO O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DO PACIENTE, A DECISÃO DO JÚRI NÃO SE PODE
TER COMO EM MANIFESTA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.